Tribunal: CARF
Processo: 10865.908032/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908032/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.175 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FÁBRICA DE MÓVEIS CASIMIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CNPJ BAIXADO NA RECEITA FEDERAL. GLOSA DE CRÉDITOS.
Comprovando-se, através de Diligência determinada por esta Turma, que as
notas fiscais objeto da glosa foram emitidas no mesmo dia em que se
concretizou efetivamente a incorporação (31 de agosto de 2009), reformado
deve ser o acórdão recorrido para reconhecer o direito creditório do
contribuinte referente às notas fiscais de aquisições, nos 368358, 368356,
368355, 424428,424429 e 368357 (anexas), emitidas por duas filiais da
empresa "Duratex SA" (empresa incorporada) e anteriormente inscrita no
CNPJ sob o número 61.194.080/000108 e filiais portadoras dos CNPJs nos
61.149.080/0004-09 e 61.194.080/0005-81.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 3o
trimestre de 2009, A ora recorrente formulou pedido de ressarcimento de IPI do r 3° trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908032/2011-08
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.175 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908032/2011-08

2009, iniciado por meio- do PER/DCOMP n° 20379.69409.23-1109.1.1.01- , -` 6776, peto -valor
de R$ 49.400,49 (quarenta e nove ,mil, quatrocentos reais .e quarenta e nove centavos), dos quais
foram reconhecidos e deferidos o montante de R$ 44.442,61, glosando os R$ 4.957,88 restantes,
referentes às Notas Fiscais de aquisições emitidas em 31 de agosto de 2009 nos . 368358,
368356, 368355, 424428,-424429 e 368357 (anexas), emitidas por duas filiais da empresa
"Duratex SA" (empresa incorporada) e anteriormente inscrita no CNPJ sob o número
61.194.080/0001-08 e filiais portadoras dos CNPJs nos 61.149.080/0004-09 e 61.194.080/0005
81.
Por ocasião da sessão de 15 de abril de 2019, através da Resolução no 3001-
000.171 (fls. 88/93), foram os autos convertidos em Diligência à Unidade de Origem, quando
foram formulados os seguintes quesitos (fls. , 93), verbis.
1) confirmar (ou não) se as notas fiscais da DURATEX S/A, foram todas emitidas
efetivamente no dia 31 de agosto de 2009, esclarecendo se o IPI nelas destacado foi
recolhido aos cofres da Fazenda Nacional;
2) confirmar (ou não) se a data de assinatura da incorporação da DURATEX S/A pela
SATIPEL INDUSTRIAL S/A, de fato, ocorreu também no mesmo dia 31 de agosto de
2009, seja através de diligência in loco às empresas, seja intimando o recorrente para
exibir o documento de incorporação e comprovar que foi lavrado e assinado
efetivamente em 31 de agosto de 2009;
3) comprovar documentalmente qual a data de ingresso do documento de incorporação
da DURATEX S/A pela SATIPEL INDUSTRIAL S/A na JUNCESP e a data de
concretização de sua homologação e registro naquela Junta Comercial;
4) Caso entenda necessário, intimar a empresa para apresentar outros documentos que
julgar pertinentes;
5) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados em
decorrência desta Diligência; e,
6) Ao final, dar ciência do relatório e conclusões à recorrente, concedendo-lhe prazo de
30 dias para, querendo, manifestar-se.
Após esta providência, os presentes autos deverão ser devolvidos a este CARF, para
prosseguimento do julgamento.
Devidamente intimada sobre o teor da Diligência (fls. 97/99), a empresa ofereceu
informações e exibiu documentos (fls. fls. 112/154), vindo aos autos minucioso e esclarecedor
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 155/158), no qual foram abordados, respondidos e
esclarecidos adequada e convenientemente todos os quesitos formulados pela mencionada
Resolução no 3001-000.171 (fls. 88/94).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

A tempestividade do recurso voluntário do sujeito passivo já foi aferida e
confirmada quando da emissão da citada Resolução no 3001-000.171 (fls. 88/94), que converteu
o julgamento do feito em Diligência à Repartição de Origem.
A discussão central neste processo gira em torno do pedido de ressarcimento de
IPI, referente ao 3o trimestre de 2009, formulado pelo sujeito passivo através do PER/DCOMP
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.175 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908032/2011-08

n° 20379.69409.231109.1.1.01-6776, cujo despacho decisório, mantido pelo acórdão recorrido,
glosou a importância de R$ 4.957,88, ao argumento de que as notas fiscais números 368358,
368356, 368355, 424428,-424429 e 368357, foram emitidas em 31 de agosto de 2009, data em
que a emitente de tais notas fiscais se encontrava com o CNPJ baixado.
Em contrapartida, alegou o contribuinte que, de fato, as notas fiscais foram
emitidas pela Satipel S/A em 31 de agosto de 2009, mesma data em que a recorrente foi
incorporada pela empresa DURATEX S/A, circunstância que ensejou a baixa do CNPJ a partir
do mesmo dia em que ocorreu a incorporação da DURATEX S/A pela SATIPEL INDUSTRIAL
S/A.
A propósito, e para conhecimento dos meus ilustres pares, relevante transcrever
resumo do recuso da ora recorrente, extraído do voto que emiti quando da edição da Resolução
que converteu o feito em diligência, em que, reiterando os mesmos argumentos desenvolvidos
por ocasião de sua manifestação de inconformidade, assim se pronunciou a recorrente, verbis.
A “Duratex S/A” era empresa de grande porte com diversas filiais estabelecidas no
território nacional, em movimento desde 1966, que foi incorporada legalmente, com
base em toda legislação acerca do tema, sobretudo nos dispositivos da Lei no
6.404/1976, pela empresa “Satipel Industrial S/A”, inscrita no CNPJ sob no
97.837.181/0001/47, atualmente ativa sob a denominação social da incorporada
“Duratex S/A”, conforme anexa ficha cadastral simplificada fornecida pela JUCESP.
Nos termos da ficha cadastral simplificada da JUCESP extraída em nome da empresa
incorporada, de fato, a sessão que definiu a incorporação da “Duratex S/A” pela
“Satipel Industrial S/A” se formalizou em 31/08/2009, com a devida alteração do capital
e do protocolo de justificação. Todavia, o efetivo ato de incorporação foi registrado na
Junta competente pelo documento no 362.612/092, conforme sessão de 17/09/2009 na
situação de “INCORPORADA POR NIRE 35300154410, DURATEX S.A.”.
(Destaque do original).
Ou seja, o efetivo registro da incorporação ocorrida se perfez em momento posterior à
emissão das Notas Fiscais objeto de creditamento pela Recorrente, ainda que o cadastro
da Receita Federal disponha em sentido contrário.
Com base nessa premissa e documentos anexos, quando da emissão das Notas Fiscais
de nos 368358, 368356, 368355, 424428, 424429 e 368357, em 31/08/2009, ainda não
havia se formalizado integralmente a incorporação que levou à baixa da empresa e suas
filiais (sessão de 17/09/2009), o que valida sem quaisquer outros fundamentos, a
utilização dos créditos no formato deduzido pela Recorrente, afastando-se as glosas
procedidas.
Ademais, a própria Instrução Normativa SRF no 748/2007, vigente à época da
incorporação, dispunha que a baixa da inscrição no CNPJ somente produzia efeitos a
partir da data da extinção da entidade no órgão de registro, vejamos:
Da Baixa de Inscrição no CNPJ Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de
filial, deverá ser solicitada até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente à
ocorrência dos seguintes eventos de extinção:
I encerramento da liquidação, judicial ou extrajudicial, ou conclusão do processo de
falência;
II incorporação; (...)
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção da
entidade no órgão de registro. Grifos nossos Ora, se a própria legislação que regia os
procedimentos para baixa do CNPJ estabeleceu eficácia às baixas de inscrições tão
somente após a extinção da entidade no órgão de registro (JUCESP), demonstra-se que
independentemente da informação de baixa constante do sistema da Receita Federal
(datada de 31.08.2009), os efeitos da incorporação foram produzidos após 17.09.2009,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.175 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908032/2011-08

quando efetivamente extinta a empresa pela incorporação concretizada, conforme
documentos já anexados aos autos.
Verifica-se, pois, que a discussão em torno do fato de que a data de emissão das
notas fiscais glosadas coincidiu com a data em que a DURATEX S/A foi sucedida pela
SATIPEL INDUSTRIAL S/A, ou seja, em 31 de agosto de 2009, aspecto que, conjugadamente
com os argumentos do sujeito passivo, resultaram no retorno dos autos em diligência à unidade
de origem, cujo resultado (fls. 155/158), corroborou a tese da recorrente, como se verifica da
bem elaborada e esclarecedora informação fiscal, da lavra do AFRFB João Carvalho do Couto,
verbis.
De inicio, pela troca de e-mails entre o contribuinte e seu fornecedor (Duratex S/A),
verifica-se o esforço do requerente em obter os elementos da escrituração solicitado.
Inobstante, com os elementos constantes do processo e do banco de dados da RFB,
tentaremos responder aos quesitos formulados pela Seção de Julgamento do CARF.
1) Está claro pela leitura das notas fiscais acostadas (fls.23/28), que as mesmas foram
efetivamente emitidas no dia 31 de agosto de 2009. Quanto ao IPI nelas destacado
(lançado) se foi recolhido aos cofres da Fazenda Nacional, dependeria tão somente em
saber se foram escrituradas no dia 31/08/2009. Se foram escriturados nos livros
próprios, podemos afirmar que o imposto lançado nessas NFs foram pagos, pois fizeram
parte da apuração do saldo devedor no RAIPI, conforme consta às fls. 120 (linha
sublinhada), tendo sido declarado e pago (DCTF de fls. 125/6). Há presunção que foram
escrituradas, pois, em consulta as fichas do IPI da DIPJ do fornecedor (Duratex), que
juntamos às fls. 119 (linha sublinhada Período), verifica-se que o mesmo
estabelecimento CNPJ 61.194.080/0005-81, que emitiu as Nfs 424428 e 424429 com
R$ 1.461,44 de IPI, que foram glosadas, apurou regularmente o IPI no período de 1 a 31
de Agosto de 2009, lançando a débito nesse período, pelas suas saídas, o valor de R$
3.468.047,54, (fls. 120). Nessa apuração, resultou em 31.08.2009, um saldo devedor de
R$ 3.105.308,12, (fls. 120), valor que foi declarado em DCTF (fls. 125). É improvável,
diante de tal volume de débito, que o contribuinte tenha deixado de fora o débito de
pequena monta, acima referido.
Corroborando ainda, com esse item (IPI lançado), verificamos na mesma DIPJ, ficha 25
– Destinatários de Produtos (fls. 121), que o estabelecimento fornecedor (Duratex)
destinou ao ora requerente (Casimiro) (CNPJ 48.185.532/0001-77), no período de 1o de
janeiro a 31 de agosto de 2009, o valor de R$ 592.245,11 em mercadorias. Como as
NFs colocadas em dúvidas somam R$ 14.614,38, é perfeitamente viável admitir que
elas estão aí contidas.
2) Quanto a data da incorporação da DURATEX S/A pela SATIPEL INDUSTRIAL
S/A, há vários documentos lavrados e datados de 31 de agosto de 2009, como ATA DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DURATEX S.A.(fls.100/103),
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SATIPEL
INDUSTRIAL S/A. (fls. 105/108), BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO (fls. 117). Somente
o PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA DURATEX S.A.
PELA SATIPEL INDUSTRIAL S.A. (fls. 109/116) é de 10 de agosto de 2009, mas
prevê na cláusula 7.4 (fls. 115), o seguinte:
Após o arquivamento dos documentos que aprovarem a incorporação na Junta
Comercial, a administração da NOVA DURATEX cuidará para que sejam obtidas
todas as averbações e registros referentes à incorporação que se fizerem necessárias,
inclusive e especialmente às repartições federais, estaduais e municipais e demais
órgãos e registros competentes, para efeito de transferência para a mesma, de
inscrições, livros, registros e demais documentos existentes em nome da DURATEX,
na forma da legislação aplicável. (Destaque do original).
Todos os documentos acima citados foram levados a registro na JUCESP em
17/09/2019.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.175 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908032/2011-08

3) Sobre a comprovação documental de incorporação, tem-se o Ato deliberativo da
incorporadora aprovando a incorporação, registrado no órgão competente, que está
juntado às fls. 105/108, e tem data de 31/08/2009, tendo ingressado na JUCESP em
17/09/2009 e recebeu o Certificado de Registro na JUCESP de no 362.611/09-9 (fls.108
in fine).
4) Cumpre informar sobre o caso, que por se tratar de incorporação não houve
descontinuidade de atividade, os estabelecimentos sucessores continuaram as atividades
dos sucedidos, só mudou o no do CNPJ, inclusive os livros fiscais poderiam ser
continuados, prova disso é que a sucedida apresentou, para o ano 2009 sua DIPJ com o
movimento de 1o de janeiro até 31 de agosto (fls. 119, in-fine, Período sublinhado) e a
sucessora, continuando as atividades, apresentou a DIPJ do período restante, ou seja 1o
de setembro a 31 de dezembro do mesmo ano (fls. 122, in-fine, Período sublinhado), e,
em ambas, nas fichas do IPI correspondentes (fls. 121 e 124), a requerente (CNPJ
48.185.532/0001-77) figurou como destinatária de produtos.
5) Assim sendo, fica evidente que a emitente (sucedida), mesmo com o CNPJ baixado,
registrou em sua escrita fiscal o movimento do dia 31/08/2009, mas mesmo que não
registrasse, sua sucessora em continuidade dos negócios deveria perfeitamente registrar
o movimento desse dia, aí não seria em 31/08/2009, mas em data subsequente. Portanto,
é fato, que até a data da baixa do CNPJ em 31.08.2009, houve emissão de Notas fiscais
e concretização da transação nelas constantes, e que foram levadas a registro nos livros
contábeis e fiscais. A baixa do CNPJ nesta mesma data, poderia invalidar a operação?
6) Lembramos ainda que a incorporadora (sucessora), nos termos da Lei no 6.404/1976,
art. 227, responde por todos os direitos e obrigações da sucedida.
7) E para ser mais explícito, por regra, e em coerência com o sistema Sped-Notas
Fiscais, as notas fiscais de saídas são escrituradas na ordem da data da emissão, sendo
assim, só poderia ter sido escrituradas pela sucedida (baixada), no dia 31.08.2009, data
em que, conforme a escrituração fiscal apontada, ainda emitiu notas fiscais e encerrou
suas atividades. Só para lembrar o dia só termina as 24:00 horas, ou como diz a Receita,
até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
...............................................................(omissis).............................................................
Diante do exposto, considerando que, efetivamente, a incorporação da empesa
emitente das notas fiscais nos 368358, 368356, 368355, 424428, 424429 e 368357 realmente
ocorreu na mesma data de emissão de tais, ou seja, em 31 de agosto de 2009; considerando que
o motivo da glosa foi justamente o fato da não aceitação, pelo Fisco, dos créditos referentes a tais
notas fiscais, ao fundamento de que a empresa emitente (sucedida) estaria com o seu CNPJ
baixado; considerando que a informação fiscal emitida em resposta à Diligência determinada
por esta Turma corroborou a tese sustentada pelo sujeito passivo em sua manifestação de
inconformidade e reiterada em sede de recurso voluntário; e, finalmente, considerando que a
preliminar suscitada no apelo da empresa já foi unanimemente rejeitada durante o julgamento
iniciado em 15 de abril de 2019, mesma ocasião em que foi recebido como tempestivo o apelo
do contribuinte, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório objeto do PER/DCOMP n° 20379.69409.231109.1.1.01-6776, no
valor originário de R$ 4.957,88.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.175 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908032/2011-08

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital